Tribunal: STF
Processo: RC 1245
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
1. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA EM PROCESSO PENAL.
PARA QUE ELA SE CONFIGURE, E NECESSARIO QUE O MESMO AUTOR, INVOCANDO
O MESMO FATO, FORMULE O MESMO PEDIDO CONTRA O MESMO RÉU. CAUSA
PETENDI QUE, NA ESPÉCIE, E DIFERENTE. 2. CRIME CONTRA A SEGURANÇA
NACIONAL DEVIDAMENTE PROVADO. 3. RECURSOS CRIMINAIS DESPROVIDOS.